Tribunal: TJDFT
Processo: 0733694-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733694-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO REAL PARIS AGRAVADO: WOLNEY NASCIMENTO LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO REAL PARIS (exequente) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada contra WOLNEY NASCIMENTO LOPES, processo n. 0703791-35.2022.8.07.0020, na qual indeferiu o pedido de penhora sobre o salário/proventos do devedor. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 168263972 dos autos de origem): “Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, partes qualificadas. O credor requer o bloqueio de 5% dos rendimentos mensais do devedor. É o simples relatório. Decido. É incontroverso que os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). Não se trata de regra absoluta, pois a legislação admite restrições quando o crédito perseguido for para o pagamento de pensão e de prestação alimentícia (art. 833, § 2o do CPC). O caso em análise não se enquadra nessas exceções, razão pela qual indefiro o pedido de bloqueio da verba salarial do devedor. Intime-se para indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, outros bens do devedor suscetíveis de penhora. Ressalte-se que a indicação deve vir acompanhada da atualização do valor devido por meio de planilha atualizada do débito, sob pena de suspensão da execução, por um ano, na forma do art. 921, III, do CPC, independentemente de intimação. Publique-se. Intimem-se.” Inconformado, o exequente recorre. Narra que, na origem, ajuizou de execução contra o agravado, e que as medidas constritivas levadas a efeito foram infrutíferas. Afirma que o recorrido é servidor público – Delegado de Polícia da PCDF, com rendimentos líquidos de R$ 18.228,69, ao passo que a dívida atual é de R$ 636,78, ou seja, cerca de 4% do salário do agravado, logo, não teria o condão de violar a sua subsistência. Ao final requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a penhora de 5% do salário do recorrido. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 50159150. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar, no qual pleiteia a penhora de 5% do salário do agravada/executado. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na jurisprudência desta Corte há precedentes admitindo a penhora sobre parte do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade humana. É uma análise a ser feita caso a caso. De outro lado, não verifico urgência que justifique o deferimento da liminar, razão pela qual, prudente decidir a questão à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Impende ressaltar que não há urgência que justifique o deferimento da liminar, sendo certo que o crédito se encontra preservado, sem se falar em iminente prescrição ou ato judicial tendente a extinguir o processo de origem. Portanto, ausentes, neste juízo de cognição superficial, os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se a agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator